Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. REQUISITOS. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. RESCISÃO ILEGÍTIMA.
1. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Há mitigação da probabilidade de provimento do recurso quando os documentos apresentados pelo beneficiário não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza.
2. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o).
3. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
4. A atual Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS sobre as rescisões de operadoras de saúde (vigência em 1/2/2023) prevê a necessidade de comunicação prévia de 60 dias para a rescisão imotivada (art. 14).
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.